Tribunal: TJDFT
Processo: 0700576-52.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE PROFESSOR SUBSTITUTO. LICENCIATURA PLENA. FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. EQUIVALÊNCIA. RECUSA DO CERTIFICADO APRESENTADO. ELIMINAÇÃO DA IMPETRANTE. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil (CPC), há litisconsórcio necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes; a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula se a decisão for uniforme em relação a todos que deveriam integrar o processo (art. 115, I, CPC).
2. Na hipótese, não há litisconsórcio passivo necessário, pois a impetrante não pretende alterar sua ordem de classificação no concurso em detrimento dos outros concorrente. Ademais, a citação de diversos candidatos poderia causar tumulto processual, em afronta aos princípios da economia e eficiência processual. Precedentes. Preliminar rejeitada.
3. O art. 61, V, da lei 9.394/1996 — Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), considera como profissionais da educação básica os graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação.
4. O art. 62, da LDB, estabelece que “a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal”.
5. O Superior Tribunal de Justiça - STJ entende que “a Administração Pública não pode exigir formação para a habilitação ao magistério da educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental além da estabelecida no art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.” (STJ - EDcl no AREsp: 1458543 SP 2019/0055571-5, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 04/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).
6. O art. 10, da Resolução 2/97 do Conselho Nacional da Educação, garante que “o concluinte do programa especial receberá certificado e registro profissional equivalentes à licenciatura plena”.
6. A impetrante possui certificado que atesta sua conclusão em programa especial de formação pedagógica, com habilitação em pedagogia, emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC e devidamente registrado. É desarrazoada e desproporcional a recursa em aceitar o diploma da apelada, em que pese o edital não prever expressamente a comprovação da qualificação por meio de licenciatura plena em pedagogia decorrente de programa especial de formação pedagógica. Precedente.
7. A própria Administração Pública, no mesmo certame, já havia empossado a impetrante no ano anterior, mediante a apresentação dos mesmos documentos de qualificação. Assim, a recusa destes documentos em período posterior viola a legítima expectativa da candidata, pelo que o ato deve ser anulado. Precedente.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.